Tribunal: TJPA
Processo: 0012485-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012485-21.2012.8.14.0301

APELANTE: OCIVAL DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 106/STJ. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO NÃO PREENCHDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO POSTULADO OU INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que, no caso, sobressai-se dos autos a existência de tratamento específico à patologia do autor no SUS, sendo ausente comprovação de ineficácia ou tentativa dos medicamentos disponíveis na rede pública. Autor que, orientado por médico particular, decidiu realizar tratamento junto à rede privada de saúde nos Estados Unidos, inexistindo registro do paciente no sistema público.

2. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (STJ. REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3- Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OCIVAL DE SOUSA RODRIGUES
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 14602426, por meio da qual neguei provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Historiando novamente sobre os fatos da inicial, foi narrado pelo autor que, em meados do ano de 2007, foi surpreendido com o diagnóstico de Mieloma, conforme relatório clínico exarado pelo Dr. Salomão Georges Kahwage Neto. Ressaltou que naquela oportunidade, logo após ser diagnosticado com a grave moléstia, buscou tratamento médico diante da rede pública e privada brasileira, mas, para sua surpresa, descobriu que era inexistente no Brasil qualquer método de tratamento.

Por esta razão, alegou que se viu obrigado a se deslocar aos Estados Unidos da América, onde, na cidade de Houston, Estado do Texas, iniciou seus tratamentos diante do THE METHODIST HOSPITAL.

Argumentou, ainda, que foi no THE METHODIST HOSPITAL que iniciou o longo percurso para o autotransplante de medula, além das recorrentes medicações com o composto conhecido como REVLIMID.

Informa que, atualmente, necessita fazer uso do referido medicamento mensalmente, não havendo previsão para o encerramento das aplicações periódicas, contudo, aduz que o referido medicamento não está disponível no Brasil e o custo de uma só aplicação pode variar entre U$ 4.000,00 (quatro mil dólares) e U$ 5.000,00 (cinco mil dólares).

Assim, propôs a ação ordinária com o fito de que seja o Estado do Pará obrigado a custear o tratamento remanescente, consistente na aplicação da medicação acima pontuada (REVLIMID), com os custos inerentes ao deslocamento e estadia naquele país estrangeiro, bem assim do próprio preço do medicamento.

Inconformado, o agravante alega que está primordialmente amparado pela Constituição Federal, em especial em seu art. 196, aduz ainda que o medicamento em que se pretende o custeio surte efeito relevante no tratamento do agravante, não à toa que tem sido receitado por tantos anos, sendo razoável, portanto, a manutenção da sua utilização e custeio pelo Estado do Pará.

Argumenta sobre a as informações prestadas pela Anvisa e pelo Hospital Ophir Loyola, o médico que apresentou manifestação sequer analisou o estado de saúde do recorrente, e ainda seus relatórios clínicos e os tratamentos já aplicados.

Sustenta que
o tratamento indicado pelo médico responsável pelo acompanhamento do recorrente é o único capaz de reduzir o quadro sintomático, após inúmeras tentativas, sem êxito, com medicamentos à base de outros componentes.

Menciona que o fornecimento de medicamento já aprovado pela ANVISA, sob a justificativa de que existe outros similares na rede pública e privada de saúde, fere o frontalmente o direito do Agravante, tornando a decisão do Ilustre Relator totalmente infundada.

Dessa forma, pede que seja conhecido e exerça o juízo de retratação ou para que seja levado ao julgamento pela turma, para que seja provido em sua integralidade, compelindo ao agravado a custear o tratamento, seja em relação as consultas, seja no tocante à compra do referido medicamente.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o Id.13412200.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Cabe destacar novamente, sobre o tema trazido aos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ, firmou a tese no sentido de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“I -
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Inclusive, transcrever a ementa do repetitivo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ. REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como se não bastasse, ao analisar os autos, não foi verificado nenhuma demonstração do laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, contando apenas prescrição e relatório clínico do médico Dr. Salomão Kawage Neto – CRM 1994 (Id. 7193820 - Pág. 10 e Id. 7193612 - Pág. 14), porém, sem atestar a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

Logo, como demostrado na decisão recorrida o Juízo de primeiro grau oficiou ao Diretor do Hospital Ophir Loyola, que informou acerca da existência de tratamento específico à patologia (Id. 7193862 - Pág. 18), não havendo registros do autor como paciente na rede pública de saúde.

Além disso, é válido frisar novamente que a magistrada sentenciante, foi apresentado parecer
técnico de médico hematologista do Hospital Ophir Loyola (Id. 7193854 - Pág. 9), informando, inclusive, o tratamento e os medicamentos disponíveis para a patologia do autor, qual seja mieloma múltiplo (CID C90.0),
in verbis
:

“[A patologia é] tratada no SUS em centros de referência para tratamento do câncer, conhecidos como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) cadastrados pelo Ministério da Saúde [...].
No Estado do Pará, o Hospital Ophir Loyola realiza o tratamento destas patologias
[...]. Quando o paciente necessita realizar transplante de medula óssea, a equipe médica indica e encaminha para outro Estado via TFD (tratamento fora de domicílio) pois, até o momento, não há esta modalidade terapêutica no Pará.”

(...)

“
Pacientes com mieloma múltiplo possuem diversos tratamentos disponíveis e fornecidos rotineiramente. Estes incluem medicamentos como o melfano, ciclofosfamida, corticosteroides, inibidores de proteassoma entre outros
[...].
Nos últimos anos, medicamentos foram incorporados pela ANVISA para tratamento desta enfermidade, incluindo anticorpos monoclonais e inibidores de proteassoma de nova geração
[...].
O medicamento REVLIMID não é utilizado de rotina no país para tratamento der mieloma múltiplo por não possuir autorização da ANVISA. Outros protocolos e opções são habitualmente utilizadas
[...]”.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que o entendimento empossado pela sentença recorrida no sentido de que há tratamento disponível para a patologia específica apresentada pelo autor na rede pública de saúde, todavia, o autor optou por se tratar no exterior junto à rede privada de saúde dos Estados Unidos, orientado por médico particular e, repita-se, sem demonstrar a imprescindibilidade do medicamento e/ou a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, nos termos da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023